Tribunal: TJDFT
Processo: 0714077-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. DÍVIDA COMUM. CRITÉRIO ÚNICO PARA O CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Havendo condenação de devedores solidários ao pagamento da mesma dívida, não há fundamento para a utilização de critérios distintos quanto à correção monetária e aos juros moratórios, máxime ante a estipulação expressa no título judicial dos parâmetros para a sua incidência.
II. Ante a unidade da prestação que é da essência da obrigação solidária, a teor do que prescrevem os artigos 264 e 275 do Código Civil, não há que se cogitar de critérios distintos para a sua apuração em relação a cada um dos devedores solidários.
III. A preclusão máxima operada pela coisa julgada impede que se reabra, na etapa de cumprimento de sentença, discussão sobre matéria expressamente definida na sentença, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503, 505 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil.
IV. Acolhida, total ou parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução, o exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% e 20% do proveito econômico obtido pelo executado, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e desprovido.